Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711936-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: FERNANDO MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FERNANDO MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando o direito de retenção das chaves do imóvel de matrícula no 365.939 enquanto não realizado o pagamento dos valores devidos pelo réu. Em suas razões recursais (ID 57250523), a empresa autora informa que ajuizou ação de cobrança contra o ora agravado, em razão do inadimplemento quanto ao pagamento do montante correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida por intermédio do programa habitacional Casa Verde e Amarela. Diz que “Com a conclusão do empreendimento, a ordem natural é a entrega das chaves aos compradores, sob pena de recair nas penalidades contratuais de atraso na entrega da obra, bem como, de lucros cessantes por tal “descumprimento de prazo”. Assim, de certo que, ao final do prazo mencionado, sem a entrega das chaves aos adquirentes, é altamente provável que recorrerão ao poder judiciário para obrigar a Construtora a entregar as chaves, requisitando, ainda, indenização em seus favores, a título de lucros cessantes, quando a posse somente não foi entregue em razão da inadimplência.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (MAIO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento”. Preparo regular (IDs 57250551 e 57250552). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.939 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186881360 foi levado a registro em 28/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se a retenção das chaves do imóvel, pleiteada liminarmente, possui justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, o precoce deferimento in limine litis da aludida medida antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, especialmente no que concerne ao alegado descumprimento contratual. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator